Tribunal: TJDFT
Processo: 0714353-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LICITAÇÃO. IMÓVEL DA TERRACAP. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA. DIREITO DE RETENÇÃO. BOA-FÉ. AUSÊNCIA. BEM PÚBLICO. DETENÇÃO. RECONHECIMENTO. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 619. STJ.
1. A falta de título hígido proveniente do ente estatal caracteriza ocupação clandestina de área pública, e afasta a alegação de posse de boa-fé em razão de vício intransponível relativo à origem.
2. “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”. Enunciado de Súmula do STJ n. 619.
3. Os compradores licitantes não são obrigados a indenizar benfeitorias erguidas em terra pública por terceiros que se apresentam como meros detentores.
4. Negou-se provimento ao recurso.